Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710984-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO EMBARGADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Peticionam as partes em ID 20441812 requerendo a homologação de acordo. Antes de me manifestar sobre o pedido de homologação, regularize a corré TECNISA S/A sua representação processual, tendo em vista que a procuração de ID 17235744 já expirou e não há nos autos procuração outorgando poderes ao advogado Douglas William Campos dos Santos para transigir em seu nome. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora